Tribunal: CARF
Processo: 15504.731256/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731256/2013-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.786 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
TGB LOGISTICA INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento
da lei que rege a matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731256/2013-91
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
1.376/1.472) em face do V. Acórdão de no 2201-006.135 (e-fls. 1.215/1.228) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que julgou em sessão de 03 de março de 2020 o
recurso voluntário do contribuinte em que se discutia o lançamento de contribuição
previdenciária correspondente entre outros pontos a Participação nos Lucros e Resultados -
remunerações creditadas a segurados empregados a título de participação nos lucros ou
resultados, nos estabelecimentos 0001-48, 0003-00 e 0006-52, em desacordo com a Lei n°
10.101/00. Segundo o Auditor-Fiscal, os acordos coletivos para pagamento foram formalizados
quase ao final do exercício, inexistindo, portanto, o conhecimento prévio dos direitos
substantivos e dos mecanismos de aferição.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO
STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso
prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos
do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C do
CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre
aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.”

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 1.305/1.308 de
02/12/2020:
“Cientificado do acórdão em 20/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 1.251), o sujeito passivo interpôs, em 14/09/2020 (Termo de
Solicitação de Juntada às e-fls. 1.252), o Recurso Especial de e-fls. 1.254 a
1.265, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015. O recurso é tempestivo à luz da Portaria no
8.112, de 20 de março de 2020, que suspendeu os prazos para as práticas de
atos processuais no âmbito do CARF até 30/04/2020, prazo esse prorrogado
até 29/05/2020 pela Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020; e tendo em
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

vista a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020,
que suspendeu os prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições, até 31/08/2020.

04 – De acordo com o despacho acima foi dado parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte para tratar da seguinte matéria: “possibilidade de assinatura do plano de
apuração para pagamento da PLR após o início do período de apuração e ausência de natureza
salarial”, sendo em síntese as alegações do contribuinte:
a) Em estrita observância à legislação e a previsão ali contida, a Recorrente
realizou o plano para pagamento da PLR a seus funcionários, cuja efetivação e
assinatura ocorreu na data de 17/11/2018;
b) Em que pese a assinatura do plano tenha ocorrido após o início da apuração
dos critérios acordados, a Lei no 10.101/2001 não traz qualquer ressalva e nem
mesmo delimita um marco temporal para a assinatura do acordo, não cabendo
à esfera administrativa impor uma data limite para a assinatura que sequer foi
prevista na legislação competente, posto não ser esse o comando inserido na
norma;
c) a própria lei que regula a PLR não estabeleceu qualquer marco temporal
para a assinatura do plano, não existe justificativa plausível a autorizar que a
autoridade administrativa o faça! Não compete ao aplicador da lei se tornar
legislador e criar um pré-requisito não previsto na norma, sobretudo de forma
a reduzir a eficácia de um direito previsto na Constituição Federal;
d) como se sabe, a formalização de tal negociação não raramente levam meses
até que sejam totalmente concluídas, visto que devem ser alvo de análise tanto
pelos empregadores, tanto pelos trabalhadores, sendo por vezes as discussões
acirradas, na medida em que envolvem os sindicatos correspondentes.
e) Permitir uma interpretação restritiva, com criação de exigências que sequer
estão previstas na lei, apenas afastam a concretização de um direito social do
trabalhador brasileiro, posto que o intuito da CR/88 era igualar o empregado
ao empregador, ao permitir que aquele tivesse o direito à participação nos
lucros da empresa, o que não pode ser olvidado pela autoridade administrativa

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 1.331 de 22/03/2021 e apresentou contrarrazões às e-fls. 1.333/1.340
em 31/03/2021 alegando em síntese:
a) após discorrer a respeito da legislação de regência, diz que a discussão aqui
se limita a duas questões fundamentais, abordadas em sede de recurso especial
pelo contribuinte, aspecto temporal da assinatura do PPR e sua natureza
salarial;
b) No caso, cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao
exercício, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

respeito de quanto a sua dedicação irá refletir em termos de participação,
tendo como consequência a incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de PLR em desconformidade com a Lei no
10.101/2000;
c) A justificativa para a caracterização da verba denominada Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) como parcela integrante do salário de contribuição
dos empregados vinculados à empresa foi fundamentada pela Auditora Fiscal
autuante em seu Relatório Fiscal;
d) o único fundamento utilizado pela Fiscalização para descaracterizar a PLR
da recorrente foi a data da assinatura do acordo, que no entendimento da
autoridade lançadora impossibilitou aos empregados o conhecimento prévio
das regras para atingimento das metas estabelecidas;
e) Para fazer valer o que dispõe o § 1o do art. 2o da Lei n° 10/101/2000 que
determina a existência de regras claras e objetivas, mecanismos de aferição
etc, é imprescindível que tais questões sejam decididas a priori, ou seja, antes
do início do exercício, findo o qual, a empresa pretende dividir os lucros com
seus empregados;
f) Os acordos firmados pela recorrente foram posteriores ao início do exercício
para o qual deveria ser aferida a participação dos empregados na obtenção do
lucro ou resultado. No caso dos autos, consta que o PLR foi assinado somente
no dia 17/11/2018, faltando menos de quarenta e cinco dias para o fim do ano
a que se referia;
g) Os próprios acordos trazem a previsão de estabelecimento de metas a serem
atingidas pelos empregados, levando a inferir que se trataria de uma previsão
para o futuro e não para um exercício passado;
h) Assevere-se que tais questões não podem se dar de forma tácita, portanto, a
formalização no tempo certo deve ser observada;
i) Ressalte-se que a classificação de determinada verba como “participação
nos lucros” exige de maneira imprescindível o estrito cumprimento dos
requisitos legais. No caso em estudo, restou demonstrado que a participação
nos lucros foi efetivada em desacordo com os parâmetros legais, razão pela
qual não pode ser admitida a sua exclusão do salário de contribuição;
j) o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00 enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei
8.212/91.

06 – Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e entendo presentes os
pressupostos de admissibilidade e portanto o conheço.

Mérito
08 – O contribuinte questiona em síntese impossibilidade de incidência da
contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros e resultados, visto a possibilidade de
assinatura do plano para pagamento da PLR após o início do período de apuração, diante da
ausência de qualquer marco temporal estabelecido pela Lei no 10.101/2000 requerendo a reforma
da decisão recorrida que assim tratou o tema, naquilo que é importante para o deslinde do caso,
verbis:
“Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras
claras e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que
ocorra o pagamento ou crédito da parcela correspondente à participação nos
lucros ou resultados (direito substantivo), conforme disposto no § 1° do art. 2°
da Lei n° 10.101/2000. Nesse contexto, logicamente, os trabalhadores precisam
saber previamente dos critérios e condições acordados com a empresa,
constantes daquele instrumento de negociação, tais como metas, resultados,
índices de produtividade ou lucratividade, dentre outros, de forma que possam,
de forma periódica, acompanhar e avaliar a evolução dos indicadores
vinculados ao pagamento da PLR. Desta forma, na hipótese de haver outro
documento detalhando as regras, ele fará parte integrante do primeiro
instrumento e, da mesma forma que este, aquele também deve ser celebrado
antes do início do cumprimento das condições para a PLR.
(...) omissis
Com essas considerações, pode-se perceber que o objetivo do legislador é a
integração do trabalhador na empresa, não de forma aleatória, mas efetiva, de
modo que uma melhor produtividade, melhor eficiência, ou melhores índices
alcançados pelo empreendimento resultem na participação dos empregados no
capital social.
Resta, pois, verificar, para a situação apresentada nos autos, se foram
perseguidos nos acordos celebrados os ditames estabelecidos pela lei de
regência.
A justificativa para a caracterização da verba denominada Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) como parcela integrante do salário de contribuição
dos empregados vinculados à empresa foi fundamentada pela Auditora Fiscal
autuante em seu Relatório Fiscal, no qual se ressaltou, resumidamente:
Para que ocorra um incentivo à produtividade, é necessário que as regras para
a implementação do Programa sejam discutidas, acordadas e divulgadas aos
empregados previamente ao início do exercício findo o qual a empresa
pretende dividir os lucros com os seus empregados. Portanto, a distribuição de
lucros ou resultados pressupõe a existência de um acordo prévio, não podendo
esse acordo ser definido posteriormente ao início do exercício para o qual se
pretende distribuir o lucro ou resultado, como se deu no presente caso.
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

Da mesma forma, os direitos substantivos dos empregados da filial de Cubatão
foram estabelecidos na Reunião entre a auditada e o Sintracomos, realizada no
dia 17 de novembro de 2008 e, portanto, foram acordados após quase onze
meses completos do início do exercício (janeiro de 2008) para o qual a empresa
pretendia dividir lucros ou resultados.
Depreende-se da narrativa supra que o único fundamento utilizado pela
Fiscalização para descaracterizar a PLR da recorrente foi a data da assinatura
do acordo, que no entendimento da autoridade lançadora impossibilitou aos
empregados o conhecimento prévio das regras para atingimento das metas
estabelecidas.
São abalizadas as teses que se formaram neste Conselho acerca do momento da
assinatura do PLR. Alguns firmaram entendimento no sentido de que a
formalização do plano deve ser anterior ao exercício a que corresponde; outros
entendem que essa formalização pode ocorrer mesmo após o início do período
de apuração dos critérios pertinentes ao programa de PLR.
É sabido que a assinatura do plano representa o encerramento formal de todo
um ciclo de negociações, muitas vezes pautadas por inúmeras reuniões para se
chegar a um acordo de PLR, que atenda aos objetivos traçados pela legislação
de regência. Assiste razão ao recorrente quando assevera que a Lei n°
10.101/2001 não delimita um marco temporal para assinatura do acordo.
Todavia, mesmo não me filiando ao entendimento dos que pensam que a
assinatura do programa deve ser obrigatoriamente anterior ao exercício a que
se refere, entendo que a formalização do PLR/PPR não poderá ocorrer após o
início do último trimestre do ano correspondente.
No caso dos autos, o Auditor notificante assinala que o PLR foi assinado
somente no dia 17/11/2018 (SIC), faltando menos de quarenta e cinco dias para
o fim do ano a que se referia.
Verifica-se, pois, que a formalização só ocorreu no fim do exercício respectivo.
A assinatura do acordo de PLR no final do exercício, a meu ver, descaracteriza
o programa, eis que, a rigor, Ainda que se possa dizer que as regras estariam
estabelecidas no decorrer das negociações, a ausência de formalização do
acordo, não gera qualquer garantia que as regras que estavam sendo
negociadas seriam as definitivas.
Destarte, entendo que a assinatura do acordo de PLR decorridos onze meses do
início do exercício culminou no descumprimento da obrigação imposta na Lei
n° 10.101/2010, de que as metas deverão ser previamente pactuadas.
Deve ser observado, ainda, que houve o pagamento sem a fixação de regras
claras e objetivas para o seu recebimento.
Assim, nego provimento ao recurso nesse tocante.”

09 – Em que pese as razões expostas no recurso entendo que deve ser mantido o
voto recorrido por seus próprios fundamentos, e nesse sentido adoto como razões de decidir de
parte do voto do I. Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho no Ac. 9202-007.942 j. 17/06/2019,
pedindo licença para sua transcrição, verbis:
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

“Pactuação Prévia
No intuito de contextualizar a discussão a respeito do tema, insta observar que
as contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social, incidentes sobre
a folha de salários, encontram abrigo na alínea “a” do inciso I e no inciso II
do art. 195 da CF/1988:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de
1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime
geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
Aperceba-se que, como forma de resguardar a previdência pública, o
legislador constituinte tratou de esclarecer que a incidência as contribuições
destinadas a seu custeio alcançam a folha de salários, além de todo e qualquer
outro rendimento do trabalho, independentemente do nomen jures que lhe
venha a ser atribuído.
À luz do que estabelece o texto constitucional, o inciso I do caput do art. 22 da
Lei no 8.212/1991 instituiu a base de cálculo das contribuições de
empregadores para o Regime Geral de Previdência Social como sendo “o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”. No
mesmo sentido é o art. 28 da mesma lei ao instituir base de incidência das
contribuições de empregados (salário-de-contribuição).
Não restam dúvidas de que a PLR paga aos empregados tem por objetivo
retribuir o trabalho. Via de regra, essa verba tem como desígnio premiar o
esforço adicional empreendido pelos obreiros no intuito de incrementar os
resultados da empresa. Desnecessários, pois, grandes esforços interpretativos
para se concluir que a participação nos lucros ou resultados encontra-se
inserida no conceito de salário-de-contribuição. Aliás, entendimento em sentido
diverso não encontra baliza na doutrina especializada, tampouco na
jurisprudência consolidada.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

É certo que a própria Constituição elencou entre os direitos sociais do
trabalhadores a participação nos lucros ou resultados das empresas. Porém, a
desvinculação de referida parcela da remuneração está subordinada à
observância dos requisitos estabelecidos em lei, conforme preceitua seu inciso
XI de seu art. 7o da Carta da República:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei. (Grifou-se)
Em estrita consonância com o texto constitucional a alínea “j” do § 9o do art.
28 da Lei n° 8.212/1991 estabelece que a exclusão da parcela paga a título de
PLR da composição do salário-de-contribuição (base cálculo da contribuição
previdenciária) está condicionada à submissão dessa verba aos critérios
estabelecidos na lei reguladora. Senão vejamos:
Art. 28. [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica.
[...] (Grifou-se)
A regulamentação reclamada pelo inciso XI de seu art. 7o da CF/1988 somente
ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de
1994, reeditada sucessivas vezes e convertida na Lei n° 10.101/2000. Antes
disso, tendo em vista a eficácia limitada da disposição constitucional, era
perfeitamente cabível a tributação das parcelas pagas sob a denominação de
PLR pelas contribuições previdenciárias. Ademais, foi exatamente nesse
sentido que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento a respeito do
tema. Confira-se:
RE393764 AgR /RS-RIO GRANDE DO SUL AG.REG.No RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
ELLEN
GRA
CIEJulgamento:
25/11/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MP 794/94. 1. A regulamentação do art. 7°,
inciso XI, da Constituição Federal somente ocorreu com a edição da Medida
Provisória 794/94. 2. Possibilidade de cobrança dá contribuição
previdenciária em período anterior à edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa. 2”Turma, 25.11.2008.
RE 398284 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008
Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal.
Necessidade de lei para o exercício desse direito. 1. O exercício do direito
assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da
lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa
necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data
em que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo. 3. Recurso
extraordinário conhecido e provido.
Em vista do que se expôs até então e, não obstante o entendimento esposado no
apelo recursal quanto à desnecessidade de celebração de acordo antes de
iniciado o período aquisitivo para a percepção do benefício, não vejo como
atribuir razão ao Sujeito Passivo.
O entendimento que tem prevalecido neste Colegiado a respeito do tema é de
que o grande objetivo do pagamento de PLR é a participação do empregado no
capital da empresa, de forma que esse sinta-se estimulado a trabalhar em prol
do empreendimento, tendo em vista que o seu empenho resultará em incremento
pecuniário. Por essa razão, não vejo como se falar em engajamento adicional
do empregado se ele não tem conhecimento prévio a respeito dos propósitos
que se intenta alcançar, tampouco do quanto sua dedicação irá refletir em
termos de participação.
Nesse sentido, considero que a lei exigiu não apenas o acordo prévio, ou seja,
antes do início do período a que se refira, mas também o conhecimento por
parte dos empregados de quais as regras (ou mesmo as metas) deverão ser
alcançadas para que esses façam jus ao pagamento da parcela. Esse juízo pode
ser extraído § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
[...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

I- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
[...]
Ora, se consoante as disposições normativas encimadas, a lei exige a fixação
de regras claras e objetivas, estabelecendo inclusive que do acordo para o
pagamento da PLR devem constar mecanismos de aferição voltados para a
mensuração dos índices ou metas convencionados, não me parece razoável que
essa pactuação possa ser feita após o início do período de apuração voltado à
aquisição do direito. No meu entender, a interpretação que mais guarda
coerência com lei disciplinadora da participação nos lucros ou resultados
conduz à conclusão de que as regras e critérios devem ser previamente
ajustados, pois somente após a adoção de tal medida será possível aferir o
cumprimento do acordado.
Dito de outra forma, como o legislador condicionou o pagamento da PLR à
negociação entre capital e trabalho, devendo o instrumento resultante do ajuste
conter claramente as condições necessárias à obtenção da vantagem, embora a
Lei n.o 10.101/2000 não disponha de forma expressa sobre ao lapso temporal
que se deve observar entre a assinatura do acordo e o pagamento da verba, é
de se adotar o entendimento que provém da norma legal de que os requisitos
necessários a fruição do benefício hão de ter sido estipulados previamente. A
lógica intrínseca ao sistema de participação nos lucros ou resultados exige que
os empregados inteirem-se das regras com a antecedência necessária para que
possam, assim, contribuir com seu esforço para o alcance das condições
fixadas no ajuste, de forma a se valerem dos benefícios daí resultantes.
Por todas essas razões, a celebração de acordo entre empregador e
empregados, durante o transcurso do período de aquisição do referido direito
desatende ao que dispõe o § 1o do art. 2o da Lei n.o 10.101/2000.
Ademais, a alegação de que o programa de metas havia sido pactuado
previamente com o Sindicato, em mais de uma oportunidade, não socorre o
Sujeito Passivo, eis que cada acordo é válido para o período nele definido e sua
celebração deve observar invariavelmente os requisitos definidos em lei.
Fato é que os elementos de provas coligidos aos autos corroboram os fatos
evidenciados no Relatório Fiscal (fls. 302/324) de que:
a) Para os pagamentos de PLR feitos em.02/2008, referentes ao segundo
semestre de 2007, o acordo que os embasou foi assinado já quase findo o
semestre, em 10/12/2007 e,
b) Para os pagamentos de PLR feitos em 02/2009, referentes ao ano de 2008.
O acordo que os fundamenta foi assinado já transcorrido quase todo o ano,
em 10/11/2008.
Assim, constada a inexistência de acordo firmado previamente ao período
destinado à aferição da metas necessárias à percepção do benefício, há que se
manter o lançamento.
Ressalte-se que o entendimento aqui esposado é o que tem prevalecido no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a título meramente
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.731256/2013-91

exemplificativo cito os acórdãos no 2401-003.488 de 15/4/2014, 9202-005.211,
de 21/02/2017 e 9202-006.478, de 31/01/2018 e 2402-006.071, de 03/04/2018,
9202-006.979, de 20/06/2018, 9202-007.874, de 22/05/2019, 9202-007.938,
17/06/2019.”

10 – No caso dos autos quanto ao tempo, diz a decisão recorrida que o PLR foi
assinado em 17/11/2008 faltando menos de quarenta e cinco dias para o fim do ano a que se
referia, e portanto, incabível se demonstrar como prévio para se aferir as metas impedindo aos
funcionários terem conhecimento a respeito de quanto a sua participação irá refletir em termos
de participação.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital